Tribunal: TJPA
Processo: 0003944-64.2007.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003944-64.2007.8.14.0045

RECORRENTE: LEONILSON FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria;

2. Pa
ra se efetuar a impronuncia requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório,
razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação
do Conselho de Sentença
;

4. Pedido de decote das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
para se efetuar a desclassificação requerida,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

5. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e concessão da liberdade provisória, a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada
.

6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0003944-64.2007.8.14.0045

Crime TIPIFICADO NO art.157, § 2, incisoS II e IV, do cp.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

APELANTE: LEONILSON FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEONILSON FERREIRA DA SILVA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal De Redenção nos autos da Ação Penal nº 0003944-64.2007.8.14.0045 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, tendo como vítima Raimundo Carlos Ribeiro Leite.

Em suas razões recursais, sob o 13004396 – Pág. 349-357, o recorrente pede a impronúncia pela ausência de provas quanto ao elemento subjetivo,
animus necandi
, pois as testemunhas ouvidas não esclarecem a questão referente a intenção do recorrente, além de como se teria desenvolvido o ato, requisito essencial para encaminhar os autos para julgamento a Júri Popular.

Argumenta, também, sobre a necessidade de exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV do §2º, do art. 121, do CP, argumentando que o reconhecimento da prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil é questionável, pois da forma relatada de como ocorreu o evento, constata-se que existiu um conteúdo de provocação e ameaças anteriores. Desta forma, deve ser excluída essa qualificadora tendo em vista o conteúdo emocional que motivou o ato em apuração.

Quanto a qualificadora do inciso IV, alega que não consta dos autos esclarecimento acerca do desenvolvimento fático, pois a única testemunha que fez declarações sobre o desenrolar dos fatos não esteve presente no local, devendo haver o decote dela.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para que seja o recorrente pede a impronúncia pela ausência de provas quanto ao elemento subjetivo,
animus necandi
, subsidiariamente que sejam excluídas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de revogação da prisão preventiva, concedendo a liberdade com a expedição de alvará de soltura.

Em contrarrazões de Num. 13004398 – Págs. 359-371, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade no caso concreto, bem como a correta incidência das qualificadoras e que restou devidamente fundamentada a negativa de o acusado recorrer em liberdade, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação sob o Num. 13072218 – Págs. 376-382, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, o recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua impronuncia, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes à sua “condenação”.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo
‘a quo’
fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é autor das facadas que foram desferidas contra a vítima Raimundo Carlos Ribeiro Leite.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Auto de Exame Cadavérico (Num. 13004236, Págs. 15-19), o qual esclarece que a causa da morte da vítima foi choque hipovolêmico devido a hemorragia interna causada por perfuração de víscera torácica e do abdômen por esfaqueamento.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação prestados perante juízo, dentre os quais destaco o depoimento da senhora
Ivanilda Aparecida de Oliveira
declarou:

“No dia dos fatos meu esposo foi em um barzinho próximo da minha casa e acabou se entretendo com jogo de sinuca; nesse bar estava o Tuca (Leonilson); segundo ouvi dizer o dono desse barzinho já estava bastante embriagado quando houve um desentendimento entre o Tuca e ele; meu marido resolveu defender o dono do bar, porque não ia deixar um jovem bater em um senhor de idade; lembro que meu marido estava bastante agitado quando retornou para casa, saindo e entrando, mas não dizia nada; passado um tempo, o Lindomar e a pessoa conhecida como ‘Gó’ (Leonildo) foram até minha casa atrás do meu esposo, mas ele não estava no momento; como eu já conhecia os dois há muito tempo, pensei ‘não acredito que meu marido estava bebendo junto com esses caras’; eles tinham fama muito ruim de briguentos, arrumar confusão e agredir mulher; por volta das 17h00min meu esposo saiu novamente e minutos depois recebi a notícia que ele tinha sido morto; corri até o local e o encontrei com vários golpes de faca e facão; a ex-esposa do ‘Gó’ me disse várias vezes que o Tuca estava na sua casa quando meu esposo chegou pedindo para conversar com o Tuca porque queria explicar a situação; segundo as testemunhas, Tuca deu uma cadeirada no pescoço do meu esposo e nisso os demais iniciaram com os golpes de faca e facão; segundo as testemunhas o última a dar a facada no meu esposo foi o ‘Gó’; três meses depois fui ameaçada pelo senhor Baixinho (OTÁVIO BATISTA DOS SANTOS)”.

De igual modo, tem-se o depoimento da senhora
Marcivânia
que afirmou:

“Por volta de 18:00 horas do dia 27.10.2007, a declarante encontrava-se na casa de seu padrasto OTÁVIO BATISTA E SANTOS, vulgo "BAIXINHO", ocasião em que

avistou no quintal da casa a vítima RAIMUNDO CARLOS RIBEIRO LEITE, falando com o indivíduo conhecido por TUCA; RAIMUNDO estava de posse de uma faca peixeira em uma das mãos, oportunidade em que ouviu RAIMUNDO falar as textuais para TUCA "TUCA TU FALOU PARA O GO E O LINDOMAR QUE EU QUERIA TE MATAR, EU VOU MATAR O GO E O LINDOMAR E DEPOIS TE MATAR; nesse momento LINDOMAR e GO chegaram; a vítima se virou de frente para os dois, onde na sequência TUCA pegou uma cadeira e desferiu uma cadeirada na cabeça de RAIMUNDO; RAIMUNDO caiu ao chão deixando a faca cair de umas de suas mãos, ocasião em que LINDOMAR se apossou da mesma e passou a esfaquear a vítima; a depoente viu o indivíduo GO com um facão em uma das mãos e também passou a golpear a vítima; a declarante ainda implorou para o indivíduo GO, pedindo pelo amor de Deus que não matasse a vítima; que GO com o facão em uma das mãos olhou com ódio para a declarante e não disse nada; que a declarante ficou com medo e saiu correndo do local com seus filhos” (ID 47906709 – fls. 06/07).

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de homicídio simples tipificado no art. 121,
caput
do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Ocorre que, no caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente indicam que a vítima se desentendeu com o recorrente e seus irmãos vindo às vias de fato. No decorrer da ação, deixou cair a faca, que foi pega pelo agente, quando então se aproximou e desferiu várias facadas na região torácica e abdominal da vítima, supondo-se, assim que essa não expressou qualquer tipo de defesa, bem como que o crime foi cometido, em tese, por razão insignificante, eis que decorrente de um desentendimento ocorrido em um bar.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, com relação às qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade da defesa da vítima, saliento que deve prevalecer, e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.

7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1726405 RS 2020/0168933-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Quanto ao pedido para recorrer em liberdade requerido nos pedidos do recurso sob o fundamento apenas de reanálise
, verifico que o juiz de primeiro grau indeferiu ao acusado o direito de recorrer em liberdade sob os seguintes fundamentos:

“Tem-se ainda que a pena máxima do delito imputado ao réu
é superior a quatro anos,
restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a manutenção da decretação da prisão preventiva do denunciado é plenamente cabível sob o fundamento da
garantia da ordem pública,
como também
para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual,
porquanto o acusado fugiu logo após o crime, sendo encontrado somente em 2022. Sem contar o temor que o réu aparentemente causa nas testemunhas, ao ponto de omitirem em juízo por medo de represálias, consoante se observou de suas inquirições.

Da mesma forma, a gravidade
em concreto do delito
perpetrado recomenda a manutenção de sua custódia cautelar, com o objetivo de evitar que vulnere a ordem pública novamente, porquanto demonstrado seu desprezo pelo bem jurídico alheio.

(...)

Ademais, não vislumbro no caso que a aplicação de outras cautelares possa assegurar eficazmente a proteção da ordem pública.

Nesta toada, vislumbro que eventual soltura do acusado poderá ensejar nova fuga e ameaças às testemunhas de modo que, para garantia da aplicação da lei penal, mantenho a
segregação cautelar do denunciado.

(...)

MANTENHO a prisão preventiva
, como fundamentado acima.”

Como se vê, a manutenção da prisão preventiva do recorrente foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, encontrando-se o decisum devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o
fumus commissi delicti
restou evidenciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, assim como pelo Auto de Exame Cadavérico
, tendo atestado que a causa da morte da vítima foi choque hipovolêmico devido a hemorragia interna causada por perfuração de víscera torácica e no abdômen por esfaqueamento.

Quanto ao
o
periculum libertatis
, entendo que encontra respaldo para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o recorrente ficou foragido durante 15 (quinze) anos.

Posto isto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, tenho que a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2023
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023